Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708345-24.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 18129993, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores O STJ (ID 29744406 – p. 3/5) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 41, por ocasião do julgamento do RE 563.965. Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a parte se insurge contra a irredutibilidade de seus vencimentos, em virtude da redução proporcional das vantagens recebidas a título de Gratificação de Raio-X. Nesse sentido, confira-se recente entendimento desta Suprema Corte: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR. SUBSÍDIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. ABSORÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie (Resolução/CNMP 09/2006, Lei Complementar Estadual 13/1994 e Constituição do Estado do Piauí) o que encontra óbice nas súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF. (ARE 1.269.521, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe de 23.9.21). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 41. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014